Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701062-52.2020.8.07.0005 APELANTE: OI S.A. APELADO: KEVELLYN FARIAS AMARAL DESPACHO O apelante informa (id 22710102) o cumprimento da obrigação de fazer prevista na sentença recorrida. Todavia, com o julgamento do apelo (id 22341576), exauriu-se a competência da Turma, salvo para a oposição dos declaratórios, o que não ocorreu. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Brasília, 03/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR